Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705217-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM AGRAVADO: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO DESPACHO Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC/2015. Posto isso, consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na situação em tela, a despeito da insurgência da agravante contra a decisão que revogou seu benefício da gratuidade de justiça, não se verificam presentes nos autos documentos aptos a atestar a hipossuficiência financeira alegada, inclusive os citados contrato social da empresa Monumental Engenharia e declaração de imposto de renda da agravante. Assim, em atenção ao que dispõe o art. 99, §2o, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito, sob pena de indeferimento da gratuidade. Caso a recorrente desista do pedido em questão, venha aos autos do recurso o comprovante de pagamento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo. Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora